Tribunal: TJMT
Processo: 1005276-45.2019.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005276-45.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CHRISTIAN DE OLIVEIRA NOLASCO - CPF: 039.222.871-82 (EMBARGANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), FELLIPE BAEZ MALHEIROS - CPF: 013.572.261-60 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (EMBARGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LUISA DE HOLANDA ARRUDA SOUZA - CPF: 048.962.421-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCABIMENTO – NÃO CONFIGURADA

PRÁTICA DE ATO ILÍCITO OU ABUSO DE DIREITO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE OU DE ABALO PSÍQUICO – REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO PREENCHIDOS –
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a prática de ato ilícito pela instituição de ensino a ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão do abalo psíquico causado à parte autora, convocada por equívoco a proceder a sua matrícula no curso de medicina.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
CHRISTIAN DE OLIVEIRA NOLASCO
contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso interposto pela instituição de ensino, ora embargada, consoante ementa abaixo transcrita (ID 129549662):

“
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCABIMENTO – NÃO CONFIGURADA A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO OU ABUSO DE DIREITO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE OU DE ABALO PSÍQUICO – REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL ÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não comprovada a prática de ato ilícito ou abuso de direito pela instituição de ensino, não há que se falar em dever de indenizar, especialmente quando ausente qualquer abalo psíquico ou violação aos direitos de personalidade da parte autora.

O mero aborrecimento pela impossibilidade de ingressar no curso de medicina mediante programa do governo federal PROUNI não é passível de indenização.-
”

Em suas razões recursais (ID 130701181), sustenta a parte embargante que o julgado incorre em contradição, ao argumento de que o acórdão é contrário às provas carreadas aos autos.

Aduz que a contradição está fundamentada no fato de o acórdão ter ido de encontro à toda a documentação apresentada, que comprova, demasiadamente, que o embargante, além de ter sido convocado para preencher a 4ª vaga, foi inserido em grupo de whatsapp e apresentado para a Turma T-34, sendo exposto à tamanha humilhação quando, no dia seguinte, tomou conhecimento de que havia perdido a tão sonhada vaga.

Afirma ter acostado aos autos toda a documentação necessária apta a comprovar que foi convocado pela instituição de ensino a preencher uma das vagas para o curso de medicina através do sistema de bolsas – PROUNI.

Assevera que na audiência de instrução e julgamento foi cabalmente demonstrado que o embargante fora classificado para preencher uma das 4 vagas disponibilizadas pelo PROUNI para o curso de medicina.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, reformando o julgado para negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

A parte embargada se manifestou pelo desprovimento do recurso no ID 132360191.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4ª Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação cível, sem que haja de fato o aludido vício.

Para esclarecer a questão, segue abaixo transcrito o voto proferido no julgamento do recurso de apelação, vejamos (ID 127435177):

“VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte apelada
CHRISTIAN DE OLIVEIRA NOLASCO
ajuizou a presente
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais,
em face da
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, aduzindo, em síntese, que estava inscrito no programa educacional do governo federal denominado PROUNI e que pleiteou uma vaga no curso de medicina de qualquer das universidades credenciadas, apontando preferencialmente a requerida, por se tratar de instituição de ensino situada no local de seu domicílio.

Alegou que após o processo seletivo de qualificação para obtenção de bolsa de estudos, ficou na sétima posição do apanhado geral, ao passo que havia apenas quatro vagas disponíveis, sendo necessário aguardar em lista de espera.

Afirmou que em 19/02/2019, com as aulas já iniciadas, foi publicado edital com a convocação de 04 alunos que haviam sido selecionados para ocuparem as bolsas do PROUNI no curso de medicina, dentre os quais constava o nome do apelado, motivo pelo qual encaminhou os documentos necessários à sua matrícula à diretoria da IES em 20/02/2019, oportunidade em que lhe foi apresentado o
campus
universitário, a sala de estudo, os colegas de classe e os professores.

Aduziu que em razão da divulgação do edital de convocação, manifestou desinteresse em matricular-se em outras universidades para as quais havia sido aprovado, contudo, foi surpreendido com a informação emitida pela IES de que não poderia mais estudar como bolsista naquela universidade, uma vez que outro aluno havia sido colocado em seu lugar.

Ao final, afirmou que a IES retirou dos seus murais todos os avisos que possuíam o nome do autor como classificado para usufruir da bolsa de estudos garantida pelo PROUNI, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda requerendo, liminarmente, fosse a instituição de ensino compelida a efetuar a sua matrícula no curso de medicina com bolsa do PROUNI ou de forma gratuita e, no mérito, a procedência da demanda para que pudesse concluir o curso de graduação em medicina de forma gratuita e a condenação da IES ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte instituição de ensino, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia busca elucidar se a inclusão do apelado em grupo de sala no aplicativo
WhatsApp
e a visitação à instituição de ensino com a apresentação do
campus
, dos laboratórios, das salas de aula, da sala de estudo e a sua participação em aula-teste configura falha na prestação de serviço e a prática de ato ilícito a causar quebra de expectativa apta a ensejar a condenação da IES ao pagamento de danos morais.

Consoante se extrai dos autos, não há comprovação alguma de que a IES tenha publicado edital convocando o apelado a realizar a sua matrícula no curso de medicina, pois o documento de ID 123385486 não possui qualquer identificação que permita reconhecer tal documento como edital de convocação.

Aliás, referido documento não traz nenhuma informação apta à sua identificação pois não possui data, finalidade de sua emissão, responsável por sua expedição, assinatura do responsável por sua confecção, ou seja, trata-se de uma folha de A4 na qual há uma tabela com informações esparsas que poderia ter sido confeccionada e por qualquer pessoa por estar ausente informações que lhe assegurem credibilidade.

A imagem da página do PROUNI juntada aos autos pelo apelado no ID 123385486 comprova que o autor tinha conhecimento de que sua classificação se encontrava na 7ª posição, além da existência de apenas 04 (quatro) vagas disponíveis para o curso de medicina da UNIC Beira Rio. Inclusive consta deste documento, emitido em 11/03/2019 às 09h25min., a informação de que o apelado se encontrava na lista de espera, o que afasta a alegação constante da inicial em que o apelado afirma ter sido convocado na lista de espera em 19/02/2019.

Extrai-se ainda desse documento de ID 123385486 que ao contrário do alegado pelo apelado, este não constava como classificado e aprovado em nenhuma outra instituição de ensino, pois só fez inscrição no PROUNI para participar do processo seletivo da UNIC Beira Rio e do Centro Universitário São Lucas – UNISI no qual ficou na classificação de número 40 sendo disponibilizadas apenas 09 bolsas para chamada regular, não sendo nem pré-selecionado.

Verifica-se, ainda, que a alegação de que o apelado teria sido convocado na lista de espera mediante edital de convocação publicado em 19/02/2019 também não prospera, pois o próprio documento do PROUNI juntado aos autos pelo apelado registra que os interessados em participar da lista de espera deveriam se manifestar entre os dias 07 e 08 de março de 2019.

Logo, impossível a convocação de lista de espera em data anterior à constante do documento emitido diretamente da página do PROUNI (ID 123385486).

Os documentos de ID 123385487 também não possuem o condão de comprovar as alegações do apelado, pois o quadro de horário e a tabela de atividades complementares não trazem informações aptas a identificar a que curso e turma se referem, tampouco possuem assinatura e carimbo de modo a torná-los autênticos e oficiais.

Por fim, as conversas de
WhatsApp
juntadas aos autos não podem ser servir de prova a alegada convocação para matrícula e quebra de expectativa, pois inexiste nas conversas qualquer menção a suposta convocação ou matrícula do apelado, tampouco há a identificação da data em que as conversas ocorreram (ID 123385488).

Nas conversas do grupo identificado como AVISOS – MED 34 juntada aos autos no ID 123385488 não há uma única mensagem direcionada ao apelado ou por ele enviada.

Na sequência, foi juntada a conversa de
WhatsApp
na qual a acadêmica Julia Martinelli, usando seu aplicativo pessoal, se apresenta e pergunta ao apelado se o mesmo irá ficar no curso, sem que haja qualquer menção à realização de matrícula ou convocação (ID 123385488).

Também se identifica o registro de uma conversa de
WhatsApp
em que a Professora Gislei se apresentou como assessora pedagógica, além de comunicar ao apelado que havia avisado a líder que o mesmo já havia chegado (ID 123385488).

Ora, evidente que referidas conversas não possuem o condão de comprovar a ocorrência de falha na prestação de serviço ou a prática de ato ilícito pela instituição de ensino, especialmente porque não fazem menção à suposta convocação e matrícula, além de não estarem devidamente datadas e identificadas.

Além disso, é sabido que o cronograma do processo seletivo do PROUNI é divulgado no
site
acessounico.mec.gov.br/prouni (antigo Sisprouni) onde os alunos podem acompanhar a divulgação das etapas dos concursos de bolsa, classificação, prazo para aderir a lista de espera, divulgação da lista de espera e demais etapas.

Nesse sentido, razão assiste à apelante.

Isso porque, em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

Na hipótese dos autos, inexistente a demonstração de dano psíquico ou prejuízo aos direitos de personalidade do apelado capaz de ensejar a sua reparação, bem como ausente qualquer prova capaz de caracterizar a prática de ato ilícito ou o abuso de direito pela IES.

Assim, diante do conjunto fático probatório dos autos, não há dúvida de que há que ser reformada a sentença recorrida para afastar a condenação da IES ao pagamento de indenização por danos morais.

Pelo exposto
dou provimento
ao recurso para julgar improcedente o pedido de danos morais e, consequentemente, inverter o ônus de sucumbência.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da sua majoração.

É como voto.-”

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA REJEITADOS
. 1.
A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal
. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que, ressalvado o ponto de vista do Relator, nos termos da jurisprudência atual deste Sodalício, a comprovação da existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, nos termos do art. 1.003, § 6o do CPC/2015, não se admitindo a comprovação posterior. 5. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é aquela interna da decisão, como, por exemplo, quando a fundamentação está em oposição à parte dispositiva, o que não ocorre no caso dos autos, onde tanto a fundamentação quanto o dispositivo do acórdão embargado apontam para o desprovimento do Agravo Interno. Por certo, a decisão que aplica precedentes, com a ressalva de entendimento do julgador, não é contraditória (Enunciado 172 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 6. Por fim, a manifestação acerca de dispositivos da Constituição Federal é vedada a este Tribunal nesta seara recursal especial, mesmo que somente para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp. 964.097/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.5.2017; EDcl no AgRg no AREsp. 854.187/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.4.2017). 7. Embargos de Declaração da Empresa rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 994.912/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROPRIEDADE DO IMÓVEL RECONHEDIDA EM FAVOR DO AUTOR. POSSE DO RÉU PROVENIENTE DE ESCRITURA ANULADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. ATO ILÍCITO PRATICADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPRORCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. ARGUMENTO CENTRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO REBATIDO NA RAZÕES DE RECURSO. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para a insurreição que vise a reforma do julgamento. 2. Embargos de declaração rejeitados
.”

(EDcl no AgInt no AREsp 1455097/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)
. (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE CRÉDITOS JUNTO À ADMINISTRADORA DE CARTÕES. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO REJEITADOS.
1. A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base em seu inconformismo com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis e que os valores recebíveis a título de cartão de crédito possuem natureza jurídica de direito de crédito, listado no art. 11, VIII da Lei 6.830/1980, sendo, portanto, o último item na ordem de preferência. 5. Embargos de Declaração da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO rejeitados.”

(EDcl no AgInt no AREsp 886.894/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, e estando em conformidade com a legislação vigente, não há que se falar em contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito

os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022